Tribunal: TJMT
Processo: 1013826-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013826-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTO SILVA PINHEIRO registrado(a) civilmente como HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTO SILVA PINHEIRO - CPF: 711.415.141-17 (IMPETRANTE), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR HANCHET DA SILVA - CPF: 053.623.301-28 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDA CRISTINA ALVES - CPF: 062.153.391-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAN YANAI DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SILAS ANTÔNIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALEXANDRE DE MAGALHAES - CPF: 486.835.071-49 (VÍTIMA), LUCIENE BARROS GRAMINHA - CPF: 932.682.621-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO – PRISÃO PREVENTIVA – DECRETO CONSTRITIVO SEM REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO; FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE “REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO” COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA –

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO HÁ 7 (SETE) MESES – PACIENTE FORAGIDO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO ANTERIOR – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO STJ E TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

O descumprimento das medidas cautelares alternativas constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia preventiva (STJ, HC 750.997/SP).

“[...] o fato de o mandado de prisão não ter sido cumprido e o agravante se encontrar foragido apenas reforça a imprescindibilidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal”
(STJ, AgRg no RHC 197757/PB).

Não se identifica ilegalidade no decreto constritivo, em sede de sentença condenatória, sem requerimento do Ministério Público, quando há descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, a autorizar a decretação da prisão preventiva (TJMT, HC nº 1017654-97.2023.8.11.0000).

“[...] quando aplicadas quaisquer das medidas cautelares trazidas n rol do art. 319 e o acusado ou investigado venha a descumprir, imotivadamente, as obrigações impostas, abre-se a possibilidade de o juiz substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, ex officio ou mediante requerimento do Ministério Público, o assistente de acusação ou do querelante [...]”
(BONFIM, Edilson Moungenot. Curso de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: SARAIVAJUR. 2024. p. 414).

Os predicados pessoais favoráveis não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 369.027/SP; TJMT, Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes, haja vista o descumprimento de condição anteriormente imposta, sobretudo porque o mandado de prisão encontra-se aberto (TJMT, HC nº 1008206-37.2022.8.11.0000

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1013826-59.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR. AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO

PACIENTE(S): HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTO SILVA PINHEIRO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTO SILVA PINHEIRO contra ato comissivo do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe nº 1029610-41.2022.8.11.0002), que decretou a prisão preventiva do paciente ao condená-lo por roubo majorado e extorsão a 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado (art. 157, II e V, § 2º-A, e art. 158, § 1º, ambos do CP) - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a custódia preventiva do paciente foi decretada
“mesmo sem qualquer requerimento do MP”
; 2) a fundamentação da prisão cautelar
“pela ausência do réu em audiência”
seria inidônea; 3) o paciente possui predicados pessoais favoráveis por ser
“primário de ótimos antecedentes, pois nunca fora preso [...] tem trabalho lícito, tem endereço fixo no distrito da culpa, é arrimo de família, tem 02 filhos menores de idade”
; 4) o paciente deveria
“continuar em liberdade até o transito em julgado do processo penal”
cumprindo
“medidas cautelares menos onerosas”
.

Requer a concessão da ordem liminarmente
“pela revogação do mandado de prisão”
com aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 215538675), com documentos (Id 215538688).

O pedido liminar foi indeferido (ID 216674666).

O Juízo singular prestou informações (ID 222880655).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – roubo majorado e extorsão – sentença condenatória - prisão preventiva decretada em razão do paciente estar “ausente” – Prisão decretada de ofício – ilegalidade – Custódia que, mesmo no caso de sentença, não pode ser decretada de ofício pelo magistrado – necessidade de representação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, o que não ocorreu no caso em concreto – art. 387, §1º, do CPP, que deve ser interpretado em conjunto com o art. 311, do mesmo diploma legal – decisão, outrossim, que não possui fundamentação adequada – Paciente que não se encontra foragido, tendo apenas, embora intimado, não comparecido para interrogatório – decreto que não é contemporâneo com o fato utilizado como justificativa – constrangimento ilegal verificado - Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 226479163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.9.2022, o Juízo singular concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, quais sejam:
“comparecimento periódico em Juízo, para manter o juízo informado das mídias e endereços”
e
“compromisso de comparecer a todos os atos judiciais a qual forem intimados”
(fls. 30/31 - ID 95831207).

O paciente foi citado e intimado durante a instrução processual.

Em 10.7.2023, o paciente não compareceu e nem justificou a ausência na audiência de instrução realizada, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia (PJe nº 1029610-41.2022.8.11.0002).

Em 15.12.2023, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do paciente por roubo majorado e extorsão (CP,
art. 157, II e V, § 2º-A, e art. 158, § 1º)
e decretou a prisão preventiva para a aplicação da lei penal nos seguintes termos:

“[...] 1) condeno o réu Henrique Ezequiel Souza do Nascimento Silva Pinheiro, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, II e V, §2º-A, do CP, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP e no art. 158, §1º, do CP, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP, nos termos do art. 69 do CP, na forma do art. 29 do CP; [...]

Nos termos do art. 69, do CP, face o concurso material de crimes, chega-se à pena de 15 (quinze) anos e 13 (treze) dias de reclusão, e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa.

Consoante o art. 33, §2.o, alínea a, e §3.º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado. [...]

O réu Henrique Ezequiel Souza do Nascimento Silva Pinheiro, condenado nesta oportunidade em regime prisional fechado, declarado ausente nos autos. Diante dos pressupostos fáticos e jurídicos presentes no art. 312, do CPP, tenho que sua manutenção em liberdade fere a garantia de aplicação da lei penal, vez que não chegou a cooperar para a instrução processual, se colocando em situação de ausente. Pelo exposto, decreto a prisão do réu Henrique Ezequiel Souza do Nascimento Silva Pinheiro, qualificado nos autos, expeça-se mandado de prisão em seu desfavor. [...].”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – fls. 914/923 - ID 215538688)

Na mesma data [15.12.2023], foi expedido o mandado de prisão do paciente (fls. 963 - ID 215538688).

Em 16.1.2024, foi formulado pedido de revogação da custódia cautelar (PJe nº 1029610-41.2022.8.11.0002).

Em 8.4.2024, o juiz da causa indeferiu o pleito de revogação da custódia cautelar do paciente nestes termos:

“[...] Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva de Henrique, constante do id. 138576763, o MP se manifestou no id. 138713576, contrariamente ao pleito.

Tenho que assiste razão o MP em sua manifestação. O réu foi declarado ausente nos autos, esquivando-se em responder a acusação que pesava contra sua pessoa, mesmo tendo ciência da existência desta, em uma clara demonstração de interesse em frustrar a aplicação da lei penal.

Ademais, até o momento não há alteração no quadro fático, hábil a ensejar alteração de entendimento anterior, revogando-se o decreto de prisão preventiva. Tem-se que permanecem válidos os fundamentos lançados na r. sentença, negando-lhe apelo em liberdade e decretando sua custódia, a qual ratifico nesta ocasião. Tenho como insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, para o momento, estando o feito concluído, com sentença penal condenatória já prolatada, em fase de apresentação de recursos. Razão pela qual mantenho sua custódia.

Certifique-se quanto ao cumprimento da prisão preventiva.”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - fls. 1.079 - ID 215538688)

O mandado de prisão não foi cumprido até a presente data (https://portalbnmp.cnj.jus.br).

Pois bem.

O Juízo singular, ao condenar o paciente por roubo majorado e extorsão a 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, decretou a custódia preventiva para aplicação da lei penal, por não ter cooperado com
“a instrução processual, se colocando em situação de ausente”
, mantendo a decisão, sob a assertiva de o paciente ter se esquivado
“em responder a acusação [...] mesmo tendo ciência da existência desta, em uma clara demonstração de interesse em frustrar a aplicação da lei penal”
.

No caso, o paciente foi beneficiado com liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão [
“a) comparecimento periódico em juízo, para manter o juízo informado das mídias e endereços; b) o compromisso de comparecer a todos os atos judiciais a qual forem intimados.”
], porém, ciente das condições, não compareceu à audiência de instrução realizada em 10.7.2023, nem tampouco justificou.

Com efeito, o descumprimento das medidas cautelares alternativas constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia preventiva, conforme entendimento do c. STJ (HC 750.997/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 13.9.2022).

Observa-se que o paciente encontra-se foragido, desde a expedição do mandado de prisão em 15.12.2023, ou seja, há 7 (sete) meses, embora tenha contratado advogado particular para pleitear a expedição de contramandado em seu favor.

Nessa situação, decidiu o c. STJ:

“[...] o fato de o mandado de prisão não ter sido cumprido e o agravante se encontrar foragido apenas reforça a imprescindibilidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal.”
(AgRg no RHC 197757/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.5.2024)

Noutro giro, não se identifica ilegalidade no decreto constritivo, em sede de sentença condenatória porque o paciente descumpriu medida cautelar anteriormente imposta, sendo a decretação da prisão preventiva em consequência ao descrito como condição a liberdade processual (TJMT, HC nº 1017654-97.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 26.9.2023).

Colhe-se a seguinte lição doutrinária:

“[...] quando aplicadas quaisquer das medidas cautelares trazidas n rol do art. 319 e o acusado ou investigado venha a descumprir, imotivadamente, as obrigações impostas, abre-se a possibilidade de o juiz substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, ex officio ou mediante requerimento do Ministério Público, o assistente de acusação ou do querelante [...].”
(BONFIM, Edilson Moungenot. Curso de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: SARAIVAJUR. 2024. p. 414)

De mais a mais, o órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se de forma desfavorável ao pedido de revogação da prisão cautelar, ressaltando a necessidade da manutenção da custódia para a aplicação da lei penal (ID 138713576).

Portanto, impõe-se preservar o decreto de custódia cautelar.

Em relação aos predicados pessoais favoráveis [primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito, endereço fixo e arrimo de família], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016).

Aplicável o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(www.tjmt.jus.br)

Enfim, quanto às medidas cautelares alternativas, verifica-se que se mostram insuficientes, haja vista o descumprimento de condição anteriormente imposta [comparecimento aos atos processuais], sobretudo porque o mandado de prisão [expedido em 15.12.2023] encontra-se aberto (TJMT, HC nº 1008206-37.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal 27.7.2022).

Com essas considerações,

impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024